Tribunal: TJSP
Processo: 0020122-82.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – ABSOLVIÇÃO – SANÇÃO COLETIVA – RECURSO DA DEFESA PROVIDO – I. Caso em Exame. 1. Recurso de agravo em execução penal interposto por Luiz Felipe da Silva contra decisão que reconheceu a prática de falta grave, determinando a perda de 1/3 dos dias remidos e o reinício do prazo para progressão de regime. - II. Questão em Discussão. 2. A questão em

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – ABSOLVIÇÃO – SANÇÃO COLETIVA – RECURSO DA DEFESA PROVIDO – I. Caso em Exame. 1. Recurso de agravo em execução penal interposto por Luiz Felipe da Silva contra decisão que reconheceu a prática de falta grave, determinando a perda de 1/3 dos dias remidos e o reinício do prazo para progressão de regime. - II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (i) se houve sanção coletiva, (ii) se a conduta se enquadra como falta de natureza média conforme a Resolução SAP no 144/2010, e (iii) se a perda dos dias remidos deve ser limitada. - III. Razões de Decidir. 3. Não há provas suficientes da prática de infração pelo agravante, pois os depoimentos dos agentes penitenciários não identificam a conduta exata dos envolvidos. 4. A falta disciplinar exige demonstração clara da conduta do sentenciado, o que não ocorreu, impossibilitando a subsistência da falta imputada ao agravante. Legislação e jurisprudência relevantes citadas: Lei no 7.210/84, art. 45, §3o. TJSP, Agravo de Execução Penal 0005688-94.2025.8.26.0509, Rel. Pedro Ferronato, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IX (Direito Criminal), j. 24.11.2025. TJSP, Agravo de Execução Penal 0024916-49.2025.8.26.0996, Rel. Paulo Sergio Mangerona, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IX (Direito Criminal), j. 19.11.2025. TJSP, Agravo de Execução Penal 0005243-76.2025.8.26.0509, Rel. Jefferson Barbin Torelli, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma X (Direito Criminal), j. 13.11.2025. – DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.